Tribunal: STF
Processo: ARE 1484231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE LIMINAR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL.



    1. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO. GARANTIA DE PERCEPÇÃO VENCIMENTOS INTEGRAIS. NORMA CONSTITUCIONAL. O servidor, ocupante de cargo ou emprego público, tem a garantia de irredutibilidade do seu subsídio ou vencimento, garantia materializada no inc. XV do art. 37 da CF. Porém, a irredutibilidade tutelada pela norma maior não alcança outras parcelas pecuniárias além do subsídio ou vencimento que, com as vantagens pecuniárias, são as espécies que compõem a remuneração dos servidores públicos. As vantagens pecuniárias, são os acréscimos pecuniários que podem ser concedidos ao servidor de duas maneiras: a título definitivo ou transitoriamente, como incentivo, em razão do desempenho de determinada função, em face das condições sob as quais trabalha (propter laborem), ou em razão das suas próprias condições pessoais (propter personam), de forma que, no caso das vantagens pecuniárias transitórias, elas só justificam o seu pagamento pela Administração Pública se atreladas a determinada circunstância funcional, laboral ou pessoal, atual, e somente quando o servidor estiver efetivamente desempenhando as funções do seu cargo. Afastando-se o servidor para se candidatar a um cargo eletivo, é-lhe assegurado o direito de irredutibilidade do seu vencimento (CF, art. 37, XV) e das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei (Lei nº 10.887/04, art. 4º, § 1º), enquanto perdurar o seu afastamento, período em que não lhe serão devidas as vantagens pecuniárias transitórias, em conformidade com a jurisprudência tanto do c. STJ quanto desta Corte. Quanto ao argumento de que a LC nº 64/90 não faz nenhuma restrição ou distinção das vantagens permanentes ou temporárias, impõe-se esclarecer que apesar da al. l (ele) do inc. II do art. 1º se referir a “direito à percepção dos seus vencimentos integrais”, muito embora a referida al. l (ele) diga respeito a servidores públicos, o art. 1º ao qual ela se vincula, trata da inelegibilidade, e o inc. II, especificamente, da inelegibilidade para Presidente e Vice-Presidente da República. Logo, se o servidor foi candidato a um outro cargo que não estes, ele nem se enquadraria às hipóteses de inelegibilidade tratadas nesse inciso II e, sim, num dos outros incisos, que tratam da inelegibilidade para qualquer cargo (I), Governador e Vice-Governador (III), Prefeito e Vice-Prefeito (IV), Senado Federal (V), Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa (VI) e Câmara Municipal (VII).



    2. AFASTAMENTO DO CARGO EFETIVO. SUPRESSÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS TRANSITÓRIAS. MEROS DISSABORES. ATO LÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Para que o atraso no pagamento do salário ou mesmo a supressão de vantagem pecuniária transitória se configure dano moral, é preciso que, além de comprovar que foi um ato ilícito, o ofendido também comprove ter sido atingido por ele na sua honra, na sua reputação, na sua personalidade, no seu sentimento de dignidade; que passou por dor, ou humilhação, ou constrangimento, ou que teve os seus sentimentos violados, isso devidamente comprovado, pois o mero atraso no pagamento do salário, bem como a própria supressão do pagamento de vantagens pecuniárias transitórias, não caracterizam dano moral, já que são circunstâncias que não necessariamente provocam lesão à personalidade do ofendido nem atentam contra a sua dignidade. Nesse passo, não se há falar em dano moral passível de reparação pecuniária.



    3. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS E PELOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Evidenciada a sucumbência recursal do apelante, a quem foram anteriormente imputados os ônus sucumbenciais, impõe-se majorar os honorários advocatícios fixados na instância singela, conforme previsão do § 11 do art. 85 do CPC. Com relação à exigibilidade quanto as obrigações decorrentes da sucumbência do apelante, esta será mantida, apesar da assistência judiciária concedida, pelo fato do benefício lhe ter sido deferido parcialmente, sem prejuízo da responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (CPC, art. 98, § 2º), condição que transitou em julgado sem a oposição de qualquer recurso por parte do beneficiário.



    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    SENTENÇA CONFIRMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II, X, XXXV, XXXVI, LIV, LXXVIII, § 1º, 7º, X, 14, caput, 19, II, III, 22, I, 30, I, 37, caput, 60, § 4º, III, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV e LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente